Tribunal: TJMT
Processo: 1010816-38.2023.8.11.0001
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010816-38.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[GIOVANA DE BRITO GOULART - CPF: 953.763.131-15 (RECORRIDO), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO), EDILSON DA SILVA COSTA - CPF: 804.461.751-53 (RECORRENTE), LUCIANA TENUTA PORTELA - CPF: 988.857.311-04 (ADVOGADO), FLAVIA LEITE OLIVEIRA COSTA - CPF: 718.896.631-15 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DISCUSSÃO QUANTO À INCIDÊNCIA DE JUROS E DEMAIS ENCARGOS MORATÓRIOS – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE PLANILHA DE CÁLCULO NA INICIAL – CÁLCULO COMPLEXO – AFASTAMENTO DA EXCEÇÃO PREVISTA PELO ARTIGO 786 DO CPC - AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ – EXECUÇÃO NULA – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – ARTIGO 803, INCISO I E PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC - RECURSO PREJUDICADO.

Nos termos do artigo 798, inciso I, alínea “b” do CPC, ao propor a execução, incumbe ao exequente apresentar
o demonstrativo do débito atualizado até a data de propositura da ação, quando se tratar de execução por quantia certa.

O paragrafo único do artigo 786 do CPC prevê que a necessidade de simples operações aritméticas para apurar o crédito exequendo não retira a liquidez da obrigação constante do título.

Entretanto, se tratando de caso complexo em que se discute a incidência de cláusulas contratual moratórias, se torna essencial a apresentação de planilha de cálculo, sob pena de nulidade da execução, nos termos do artigo 803, inciso I e parágrafo único do CPC.

Sentença reformada.

Recurso prejudicado.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Vistos.

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte Embargante contra a sentença que rejeitou os Embargos à Execução .

(...)
“
Com essas considerações, o Estado-juiz
rejeita
os embargos à execução, mantendo o prosseguimento do feito executivo por seus próprios termos.
”
. Sic.

A parte recorrente requer a reforma da sentença
sob a alegação de que é indevida a incidência de qualquer reajuste, tendo em vista que a cláusula “A.2” do contrato executado prevê que em caso de opção por financiamento habitacional, o valor remanescente pode ser pago em até noventa dias.

Alega, ainda, que o pagamento pela instituição bancária financiadora foi realizado tempestivamente.

Houve apresentação de contrarrazões com pedido de desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023